Tribunal: STF
Processo: ARE 1461891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. ALEGAÇÃO RECURSAL NO SENTIDO DE QUE A RÉ COPEL E SERCOMTEL POSSUEM LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR A LIDE. AINDA, SUSTENTA O RECORRENTE QUE O JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONSIDEROU A LEI MUNICIPAL N° 9.013/02 ALTERADA PELA LEI 9.256/2003, DEVENDO A R. SENTENÇA SER REFORMADA, NOS TERMOS DA LEI. A DISCUSSÃO OBJETO DO FEITO ESTÁ RELACIONADA À EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. NO QUE TANGE À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA E SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A. RECONHECIDA NA SENTENÇA, CORRETA A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA PELO DOUTO JUÍZO . É CEDIÇO QUE A DISCUSSÃOA QUO JURÍDICA QUE REMANESCE NO LITÍGIO ESTÁ RELACIONADA APENAS À EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. NESTE CONTEXTO, APENAS O MUNICÍPIO DE LONDRINA POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, UMA VEZ QUE É O SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ASSIM, COMO A EMPRESA SERCOMTEL NÃO É O SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA MESMA FORMA QUE A COPEL, A QUAL ATUA APENAS COMO MERA INTERMEDIÁRIA NO PROCESSO DE ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO, FAZENDO POR MEIO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, AMBAS REALMENTE DEVEM DITO ISTO, ENTENDOSER EXCLUÍDAS DA LIDE. QUE ASSISTE RAZÃO AO AUTOR, QUANDO SUSTENTA QUE DEVE SER APLICADA A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DISCIPLINADO NA LEI MUNICIPAL QUE FUNDAMENTA SUA PRETENSÃO. O ART 7 DA REFERIDA LEI DECLARA: A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) NÃO INCIDIRÁ SOBRE OS IMÓVEIS, EDIFICADOS OU NÃO, QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS COM O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NESSE PONTO, A SENTENÇA REALMENTE DEVE SER MODIFICADA, POIS É INCONTROVERSO E ESTÁ EVIDENCIADO NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA NOS AUTOS QUE O IMÓVEL DO AUTOR, ORA RECORRENTE, ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, EIS QUE NÃO ESTÁ CONTEMPLADO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MOV. 1.7 E 1.8 DOS AUTOS PRINCIPAIS). ASSIM, OS VALORES QUE FORAM RECOLHIDOS PELO AUTOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E QUE APARECEM DISCRIMINADOS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 1030365714) DEVEM SER RESTITUÍDOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA.



    SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para suprir a omissão quanto à análise da preliminar de ausência de impugnação específica apresentada em contrarrazões.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente